Tribunal: CARF
Processo: 11516.723334/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
LIMITE DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ANO-CALENDÁRIO SUBSEQUENTE.
O contribuinte, cuja receita bruta ultrapassa o limite estabelecido pela legislação do Simples Nacional, deve ser excluído deste sistema de tributação no ano-calendário subseqüente ao que ocorrer o excesso de receita.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
Receitas da atividade da empresa escrituradas e não declaradas constituem-se receitas omitidas ao Fisco.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
Os optantes pelo Lucro Presumido sujeitam-se às normas do regime atinentes aos percentuais para apuração do lucro.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONFISCO.
O crédito tributário lançado está de acordo com a legislação de regência, sendo incabível à instância administrativa manifestar-se a respeito de eventual alegação de afronta ao princípio da vedação ao confisco.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723334/2014-75
ACÓRDÃO
1201-007.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIO DE BEBIDAS GRACA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
LIMITE DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ANO-
CALENDÁRIO SUBSEQUENTE.
O contribuinte, cuja receita bruta ultrapassa o limite estabelecido pela
legislação do Simples Nacional, deve ser excluído deste sistema de
tributação no ano-calendário subseqüente ao que ocorrer o excesso de
receita.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
Receitas da atividade da empresa escrituradas e não declaradas
constituem-se receitas omitidas ao Fisco.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
Os optantes pelo Lucro Presumido sujeitam-se às normas do regime
atinentes aos percentuais para apuração do lucro.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONFISCO.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723334/2014-75
2
O crédito tributário lançado está de acordo com a legislação de regência,
sendo incabível à instância administrativa manifestar-se a respeito de
eventual alegação de afronta ao princípio da vedação ao confisco.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao do vencimento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Isabelle Resende Alves Rocha,
Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino
(substituto[a] integral), Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lavrados em virtude da suposta identificação de
omissão de receitas que implicou excesso aos limites do Simples Nacional e assim deu causa à
exclusão do contribuinte desse regime a partir de 01 de janeiro de 2012, exclusão esta também
sob debate. Com a exclusão, foram lavrados autos de infração de IRPJ, CSLL e Contribuição
Previdenciária Patronal, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros moratórios.
A omissão de receita foi constatada a partir da escrituração de receitas de revenda
de mercadorias, que não foram declaradas ao Fisco Federal.
Intimado, o Contribuinte ofertou Manifestação de Inconformidade contra o ato de
exclusão, e Impugnação contra o lançamento tributário, defendendo:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723334/2014-75
3
Na Manifestação de Inconformidade:
Violação aos princípio da vedação ao confisco e da capacidade contributiva, por
conta da adoção de uma forma de tributação que ignora a receita real da
empresa.
Deve-se presumir o lucro a partir da diferença de valor entre as notas de saída e
entrada, até porque, repisa-se, o lucro advém apenas e tão somente desta
margem, não se perdendo de vista os custos da sua atividade econômica.
Pugna que o ato de exclusão está eivado de diversas nulidades, como o erro
grosseiro na identificação do sujeito passivo e, ainda, pela transgressão aos
princípios de vedação ao confisco e da capacidade contributiva “ao não guardar
relação do ato de lançamento com base em lucro totalmente desvinculado do
lastro financeiro da Requerente.”

Na Impugnação:
Nulidade por Erro na Identificação do Sujeito Passivo, pois seu nome empresarial
já não seria mais CARLOS FERNANDO CARRICO – ME e sim CARLOS FERNANDO
CARRICO – EPP.
Nulidade por violação Contraditório e à Ampla Defesa, porque não se aguardou o
prazo para apresentação de manifestação de inconformidade do ADE de exclusão
de ofício Simples, não se aguardando o término do processo que trata da exclusão
do simples para proceder-se aos lançamentos.
Nulidade por impossibilidade de se efetuar o lançamento enquanto estiverem
suspensos os efeitos do ato de exclusão.
Nulidade por uso do tributo com efeito de confisco, dado que o patamar da
exação levará o contribuinte à ruína.
Deve-se presumir o lucro a partir da diferença de valor entre as notas de saída e
entrada, até porque, repisa-se, o lucro advém apenas e tão somente desta
margem, não se perdendo de vista os custos da sua atividade econômica, sendo
que, por outro lado, o arbitramento realizado, não capta a riqueza auferida.
Caráter confiscatório da multa de ofício, que deve ser reduzida aos patamares de
20% ou 30% conforme reconhece a jurisprudência judicial.
Deve ser afastada a incidência da taxa SELIC sobre as multas de ofício.

O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de inconformidade e à
Impugnação, restando assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723334/2014-75
4
Data do fato gerador:
31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012,
31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento e do ato de exclusão do Simples
Nacional quando observados os requisitos previstos na legislação que rege o
processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Comprovados nos autos que a contribuinte foi cientificada do ato de exclusão do
Simples Nacional, o que lhe permitiu a apresentação de contraditório articulado e
detalhado, não há que se arguir cerceamento de defesa.
AUTO REFLEXO. CSLL.
A procedência do lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica implica
manutenção das exigências fiscais dele decorrente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Data do fato
gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012,
30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012,
31/12/2012 OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
Receitas da atividade da empresa escrituradas e não declaradas constituem-se
receitas omitidas ao Fisco.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
Os optantes pelo Lucro Presumido sujeitam-se às normas do regime atinentes aos
percentuais para apuração do lucro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONFISCO.
O crédito tributário lançado está de acordo com a legislação de regência, sendo
incabível à instância administrativa manifestar-se a respeito de eventual alegação
de afronta ao princípio da vedação ao confisco.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723334/2014-75
5
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
LIMITE DE RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
ANO-CALENDÁRIO SUBSEQUENTE.
O contribuinte, cuja receita bruta ultrapassa o limite estabelecido pela legislação
do Simples Nacional, deve ser excluído deste sistema de tributação no ano-
calendário subseqüente ao que ocorrer o excesso de receita.
Irresignado, o Recorrente vem a estes autos ofertando o Recurso Voluntário de fls. 190 a
202 reiterando os argumentos de defesa já aduzidos e mencionando que haveria incongruência interna ao
Acórdão Recorrido, pois afastou a nulidade ao mesmo tempo em que reconheceu que a exclusão do
Simples não seria definitiva.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo, aborda tanto a exclusão do contribuinte do
Simples Nacional quanto os autos de infração lavrados por consequência da exclusão, e preenche
os demais requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecido.
Consigno desde já, que o Recorrente suscita argumentos de violação a princípios
constitucionais, como a violação ao princípio da vedação ao confisco. Ocorre que afastar a
aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais implicaria, no caso em questão, o
reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária, encontrando óbice na Súmula CARF no
2, já que tal análise extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que entendo
obstar o conhecimento desta parcela do recurso, mas em função do princípio da colegialidade,
considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço do recurso mas
desde já nego provimento ao pedido.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723334/2014-75
6
2
DIREITO

O recurso Voluntário tão somente reprisa as razões de Impugnação e Manifestação
de Inconformidade, sem dialogar com o Acórdão Recorrido, exceção feita à singela menção de que
haveria contradição no Acórdão.
A contradição apontada não existe, na realidade o reconhecimento de que os
efeitos da exclusão do Simples Nacional promovida pelo ADE ficam suspensos não contraria a
necessidade do lançamento dos tributos decorrentes da exclusão, caso contrário fatalmente
ocorreria a decadência. Tanto a exclusão quanto os autos de infração decorrentes estão sendo
decididos conjuntamente de maneira a evitar decisões conflitantes, garantindo-se a harmonia das
decisões e preservando o Contribuinte de potenciais efeitos nefastos de uma reversão da exclusão
posterior à execução decorrente do lançamento tributário.
Além desta passagem de diálogo com a decisão recorrida, o Recurso é mera
repetição das defesas anteriores, sem argumentos novos, e a decisão recorrida conta com a
concordância desta relatoria. Por isso, aplicável o art. 114, §12, I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/23, que a seguir reproduzo.
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário mas nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723334/2014-75
7

Fl. 222
DF CARF MF
Original